Tribunal: TJDFT
Processo: 0719181-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0719181-57.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDO: WILTON SILVA PEREIRA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil. A parte recorrente não é beneficiária da justiça gratuita, nem tampouco pediu os benefícios da Justiça Gratuita no Recurso Extraordinário (ID 45433208). Decido. Considerando que a parte recorrente não comprovou o recolhimento do preparo tempestivamente, concedo o prazo de 5 (cinco) dias, para o recolher em dobro, sob pena de deserção do Recurso Extraordinário interposto, conforme o § 4o do art. 1.007 do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 1 de junho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente em exercício da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal